Tribunal: TJSP
Processo: 2092155-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade de Garça Construções Ltda., indeferiu pedido de denunciação à lide e rejeitou preliminares de incompetência do juízo cível, ilegitimidade da CDHU e prescrição. A parte ré, CDHU, busca reforma da decisão, alegando

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade de Garça Construções Ltda., indeferiu pedido de denunciação à lide e rejeitou preliminares de incompetência do juízo cível, ilegitimidade da CDHU e prescrição. A parte ré, CDHU, busca reforma da decisão, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e requerendo inclusão de litisconsortes no polo passivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há relação de consumo entre as partes e se é necessário incluir o Município de Guariba e Garça Construções Ltda. no polo passivo da demanda.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, caracterizada pela hipossuficiência técnica e financeira da parte agravada.
4. Não há litisconsórcio necessário, pois o consumidor pode optar por demandar apenas contra a CDHU, conforme artigos do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A relação de consumo não depende do objetivo de lucro. 2. A responsabilidade dos fornecedores é solidária, permitindo ao consumidor escolher contra quem demandar.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, 18, 25, 34, 51, 88.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2182217-74.2023.8.26.0000, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 10a Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2156332-58.2023.8.26.0000, Rel. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2255947-55.2022.8.26.0000, Rel. Costa Netto, 6a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2022.